Tribunal: TJDFT
Processo: 0738002-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738002-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL CAMPOS MARQUES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rafael Campos Marques da Costa contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada (proc. no 0709005-47.2021.8.07.0018, ID no 109039914, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, narra que está participando de concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal em certame administrado pelo segundo agravado (CEBRASPE), regido pelo edital no 1 de 30 de junho de 2020. 3. Defende a necessidade de declaração da nulidade da questão no 33 do caderno de provas objetivas, uma vez que seria teratológica em razão de flagrante ilegalidade e de erro grosseiro que lhe causou prejuízo no somatório da nota final, afastando a incidência do precedente do STF no julgamento do Tema no 485. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que os agravados modifiquem o gabarito da questão no 33 do caderno de provas do agravante de certo para errado, atribuindo-lhe a nota correspondente, com o consequente reposicionamento na ordem de classificação. 5. Alternativamente, pugna para que a referida questão seja anulada e computada a nota equivalente ao agravante, com o reposicionamento na ordem de classificação dos candidatos de acordo com a nova pontuação obtida. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela recursal. 6. Preparo (ID no 31046570 e no 31046571). 7. Cumpre decidir. 8. O relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 10. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o mérito, pois a pretensão do agravante é obter a pontuação correspondente à modificação do gabarito ou a anulação da questão no 33 do caderno de provas objetivas do concurso público para provimento do cargo de agente de polícia civil do Distrito Federal. 11. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 12. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 13. O agravante se insurge quanto ao critério de correção da questão no 33 das provas objetivas elaboradas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE. Em suma, sustenta que o gabarito estaria errado, pois o Distrito Federal não é composto por municípios. 14. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 15. O ato ilegal questionado se refere à necessidade de recálculo da pontuação da prova objetiva, cuja competência para eventual revisão dos critérios é da entidade executora do certame, na qualidade de autoridade coatora. 16. A anulação de questões objetivas conduz ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital que rege o certame, cuja aplicação também compete à banca examinadora, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas um candidato, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público. 17. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata, em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 18. Conforme ponderado na decisão recorrida, a discussão apresentada pelo examinador na questão no 33 do caderno de provas objetivas não se refere à composição do Distrito Federal enquanto ente federativo, mas sim da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Feral (RIDE/DF), instituída pela Lei Complementar no 94/1998. 19. No Edital no 01 - PCDF de 30 de junho de 2020 consta expressamente o critério de avaliação utilizado na correção das provas objetivas (Item 10.11), com a indicação da pontuação mínima necessária em cada conjunto de questões para os candidatos avançarem às próximas fases (ID no 108953168, págs. 17-18). 20. A questão no 33 do caderno de provas objetivas (ID no 108953165, pág. 3) se refere à matéria expressamente prevista no edital, conforme se observa no ID no 108953168, pág. 47 dos autos originários (exigência de estudo da LC no 94/1998 e suas alterações). 21. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 22. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido buscando a anulações de questões formuladas em concurso público. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 3. In casu, o tema trazido na apelação está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos, diversamente do presente -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346491, 07275939020208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 25. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Oportunamente, encaminhem-se ao Ministério Público. 28. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO